Tribunal: TJDFT
Processo: 0041278-53.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041278-53.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIA GOMES ALVES, CARLOS GOMES ALVES, MARILENE GOMES ALVES, MARLI GOMES ALVES, MARIA ANTONIA ALVES MARINHO, MARLENE ALVES LIMA, FRANCISCA GOMES ALVES DE ALMEIDA, LENY ALVES GOMES, JOSE GOMES ALVES, FRANCILEIDE ALVES SIQUEIRA, RENATO DOS SANTOS ALVES, ATAIDE GOMES ALVES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tendo em vista a informação do depósito referente à RPV de ID 56452370 realizado pelo devedor (ID 60480209) e a concordância da exequente MARILENE GOMES ALVES SALGADO e respectivo advogado (ID 61201908), determino a transferência bancária via pagamento eletrônico na modalidade PIX e a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento em ordem cronológica dos demais requisitórios debatidos nos presentes autos, até a integral quitação das obrigações ali delineadas. Intime-se o executado para manifestar-se sobre a petição de ID 59132152, requerendo, na ocasião, o que entender ser de seu direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador